Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. ANÁLISE CASUÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de autorização judicial para viagem internacional de menor, confirmando tutela antecipada que supriu consentimento paterno apenas para renovação de passaporte e viagem específica aos Estados Unidos, no período de 14/1/2025 a 28/1/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder autorização judicial para viagens internacionais da menor na companhia da genitora por prazo estendido (até a maioridade civil ou por dois anos), em suprimento definitivo do consentimento paterno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83 do ECA exige autorização judicial para viagem internacional de menor desacompanhado de ambos os pais, não havendo previsão legal para suprimento definitivo do consentimento paterno ou concessão genérica por prazo prolongado.
4. A extensão da autorização por dois anos ou até a maioridade implicaria indevido esvaziamento do poder familiar e afronta ao caráter cautelar da norma.
5. Não comprovado abuso do poder familiar ou risco à integridade da menor, mostra-se adequada a análise caso a caso, mediante autorização específica quando houver recusa injustificada.
6. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, por ausência de prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A análise do suprimento de autorização para viagem internacional deve ocorrer caso a caso, mediante autorização específica, diante de recusa injustificada de um dos genitores.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 83 e 100, parágrafo único, II e IV; CC, arts. 1.634, II e IV, e 187; CPC, art. 99, § 3o.